Tribunal: TJMT
Processo: 1036057-98.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036057-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 019.949.291-38 (APELANTE), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI registrado(a) civilmente como ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato Grosso (POLITEC/MT) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1036057-98.2017.8.11.0041

EMENTA
:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EQUÍVOCO NA INTERPETRAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO EMITIDA POR OUTREM. IDONEIDADE E BOA-FÉ COMPROVADAS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

O Edital que regeu o certame
realmente não estabeleceu a necessidade de apresentação de declaração firmada pelo próprio candidato, o que causou a ambiguidade na interpretação.

No caso em questão, a exclusão da
candidata fere a razoabilidade e proporcionalidade,
em razão de ter apresentado os demais documentos e ter comprovado idoneidade.

A entrega da declaração não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando apenas constatar a idoneidade, configurando excessiva rigidez do ente público. A impetrante já havia sido aprovado nas principais etapas do certame, que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência.

Sentença reformada, apelo provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1036057-98.2017.8.11.0041 –

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação interposto por

SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA
, em face da sentença proferida no
Mandado de Segurança
ajuizado pela apelante
contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO (POLITEC/MT)
, que denegou a segurança, com fundamento no artigo 487, I do CPC, sem condenação ao pagamento de custas e verba honoraria. (ID
Num. 56275007
)

Nas razões do apelo, a recorrente relata que foi considerada não recomendada na fase de Investigação Social devido ao não preenchimento dos requisitos estipulados no item 16.4, alínea g, do Edital que rege o certame (entrega de declaração emitida pela própria candidata), porém a cláusula em questão possui omissão na redação, já que “
não há previsão expressa acerca da forma do documento a ser entregue para atender o requisito disposto no item 16.4, “g”, ou seja, não foi determinado quem deveria ser o subscritor da declaração, se o próprio candidato, seu órgão representativo de classe ou ainda algum órgão público, entre outros
”.

Afirma que comprovou a idoneidade moral e conduta ilibada através da entrega do documento emitido pelo seu órgão de classe “Conselho Regional de Medicina Veterinária”, firmado em cartório, atingindo a finalidade desejada, e que a “não recomendação” configura excesso de formalismo.

Ao fim, requer a reforma da sentença para anulação do ato administrativo que culminou na “não recomendação” da candidata na fase de investigação social, e consequente eliminação do concurso público regido pelo Edital n° 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC. (ID Num. 56275012)

Em contrarrazões, o ESTADO argumenta que o ato que eliminou a apelante do certame não foi injusto, tampouco arbitrário, visto que, obedeceu estritamente aos parâmetros legais e normas do edital. (ID Num. 56275017)

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1036057-98.2017.8.11.0041

VOTO MÉRITO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A Constituição Federal dispõe no art.
5º
,
LXIX
, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais: “
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”.

No mesmo sentido, o texto contido no artigo 1º da Lei nº
12.016
/09, que disciplinou o mandado de segurança: “
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA
, contra a r. sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido por ilegal atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO (POLITEC/MT)
, que denegou a segurança almejada, por não verificar ilegalidade no ato atacado.

Da leitura dos autos, verifica-se que a impetrante/apelante foi
eliminada do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para formação de cadastro de reserva ao cargo efetivo de papiloscopista, na fase de investigação social, devido ao não preenchimento dos requisitos estipulados no item 16.4, alínea g” do aludido edital.

Nas razões recursais a apelante defende que
o edital do concurso não regulamentou de forma clara a maneira na qual o documento exigido no item 16.4, “g”, deveria ser entregue, ou seja, “
não foi determinado quem deveria ser o subscritor da declaração, se o próprio candidato, seu órgão representativo de classe ou ainda algum órgão público, entre outros
”.

Justifica que, ao interpretar o “item 16.4, “g”” do edital entendeu que o documento deveria ser emitido pelo seu órgão de classe – Conselho Regional de Medicina Veterinária, e assim o fez.

Aduz que a desclassificação devido a não recomendação na fase de investigação social pela não entrega da declaração firmada pela candidata, configura excesso de formalismo, e não tem importância qualquer, uma vez que a apelante nunca exerceu função pública, quanto mais penalidade de suspensão ou demissão, aplicada por Órgão Público.

A sentença denegou a ordem e julgou extinto o processo em questão, pontuando que:

“(...)
não é razoável que a leitura do item “16.4.g” seja feita tão somente com foco na conveniência da impetrante, posto que, este item, não se restringe à exigência de declaração relativa ao exercício profissional (classista), mas prossegue, determinando que o documento exigido abranja, também, “qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”.

Portanto, mesmo diante da dúvida razoável provocada pela redação do item em destaque, não há razões para desprezar as demais exigências objetiva e claramente contidas no mesmo dispositivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da isonomia.

Deste modo, devem prevalecer os ditames do edital, que vincula os candidatos, não havendo espaço para que o judiciário faça interpretação restritiva ou extensiva das normas editalícias, sob pena de invadir seara exclusiva da administração pública.

Assim, a ambiguidade parcial do item “16.4.g”, não é suficiente para afastar a legalidade da conclusão da banca examinadora, que considerou a candidata não recomendada, mormente porque não consta dos autos comprovação de que tenha sido tempestivamente entregue declaração abarcando as demais exigências do aludido item.”

A cláusula editalícia que deu origem ao recurso de apelação em questão contém as seguintes disposições:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;”

Observa-se daí o que o edital, no item “G”, realmente não estabeleceu a necessidade de apresentação de declaração firmada pelo candidato, o que causou a ambiguidade na interpretação, e consequente equívoco por parte da impetrante, que ao invés de entregar declaração própria, providenciou a entrega do documento emitido pelo Órgão Público em que prestava serviço a época.

Nesse caso, a exclusão da candidata fere a razoabilidade e proporcionalidade,
em razão de ter apresentado os demais documentos, faltando apenas a aludida declaração devido a interpretação textual da regra do certame, que a meu ver, não foi clara o suficiente a ponto de não deixar dúvida.

Há de se pontuar que a entrega desse documento não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando constatar a idoneidade da candidata, que foi comprovada através de certidões e “declaração” apresentada na fase recursal administrativa (ato contínuo), configurando excessiva rigidez do ente público.

A impetrante já havia sido aprovada nas principais etapas do certame (ID 56274955 e 56274956), que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência.

Ademais, é nítida a presença da boa-fé da impetrante, que em momento algum tentou omitir quaisquer tipos de documentos, atestando, assim, a sua idoneidade para continuar na seletiva, providência que sana qualquer restrição em relação à sua habilitação, de modo que referido princípio deve ser relativizado nesta circunstância peculiar.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DESCLASSIFICAÇÃO - AMBIGUIDADE DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO
. - O Edital é o instrumento que vincula, reciprocamente, a Administração Pública e os candidatos. Deve ser rigorosamente observado, sob pena de atentar contra os princípios da legalidade e publicidade, regentes da referida administração -
Quando for constatada uma ambiguidade, a presunção, em regra, deverá recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato
.”
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190934091002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 12/04/2020) Destaquei.

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FOTOCÓPIA DA BIBLIOGRAFIA.
AMBIGUIDADE DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO
. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. -
Se redação do edital é ambígua e não permite concluir se os documentos a serem juntados para admissão do recurso referem-se ao inteiro teor dos textos pesquisados ou somente a indicação das fontes, deve ser conhecido o recurso, em razão de ser a interpretação mais favorável ao candidato. - Não é razoável seja adotada a interpretação mais gravosa e que impede conhecimento do recurso, sob pena de se valorizar demasiadamente o formalismo em detrimento do direito material
”.
(TJ-MG , Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL) Destaquei.

Com essas pontuações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau, confirma a liminar de ID Num. 56274959, e conceder a ordem para anular o ato administrativo de exclusão em questão e determinar a reintegração da impetrante ao certame, desde que atendidas as outras disposições no edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021